Tribunal: TJDFT
Processo: 0047461-28.2002.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0047461-28.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SA, VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA APELADO: MARCOS FERNANDES ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de duas apelações, interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida em ação de cobrança, ajuizada por CARLOS ALBERTO DE SA em desfavor de VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA e MARCOS FERNANDES ROCHA. De acordo com a inicial, o autor pediu a condenação dos requeridos: a) ao pagamento de 50% das comissões de vendas de passagens aéreas, b) ao pagamento de 50% dos reembolsos realizados pelas companhias aéreas e c) o pagamento de 50% das comissões adicionais de incentivos, conforme auferidos pela empresa requerida em razão do Contrato de Prestação de Serviços no 156/97 e não repassado ao autor o rateio do percentual. Alegou, em suma, ter constituído sociedade de fato com o primeiro requerido, representante da segunda requerida, com propósito de atender à prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas em contrato formalizado pela empresa ré para o Programa das Nações Unidas e Desenvolvimento – PNUD da Unidade de Administração de Projetos - Agência Brasileira de Cooperação - UAP/ABC (Contrato no 156/97 - PNUD/UAP/ABC). Afirmou ter assumido a obrigação de realizar reserva de voos, emissão e venda de passagens aéreas e serviços correlatos, bem como ajustado a participação igualitária dos lucros decorrentes da prestação do serviço, os quais não foram repassados, requerendo o pagamento do percentual garantido em Instrumento Particular de Reconhecimento de Sociedade de Fato. (ID 37118556.) Por meio da sentença, considerando a existência de sociedade de fato entre as partes para atender a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas com rateio das comissões com previsão expressa de apuração em perícia contábil, devidamente realizada nos autos, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente para condenar os requeridos a pagar ao autor a quantia de R$ 142.888,75 (ID 63802660). Em razão da sucumbência recíproca, o autor foi condenado ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, cabendo a parte requerida o pagamento do percentual restante 60%. No apelo, os requeridos pedem a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, além de suscitar, a empresa requerida, preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo considerando versar os autos acerca do inadimplemento de Instrumento Particular de Reconhecimento de Sociedade de Fato, Reconhecimento de Dívida e Outra Avenças firmado exclusivamente pelo autor e seu representante legal, sem qualquer intervenção ou obrigação relacionada ao pagamento de comissões. Quanto ao mérito, afirmam ter a sentença afastado indevidamente o laudo pericial ao reconhecer valor devido ao autor, contrariando a perícia realizada e homologada, a qual concluiu não existir saldo positivo na conta do contrato a ser rateado, mas prejuízo estimado de R$ 33.465,18. Aduzem ser indevida a conclusão da sentença, relativa à suposta incidência dupla de tributos e de despesas de pessoal, para considerar a receita liquida da conta da VOETUR e da conta do contrato a fim de encontrar saldo positivo em favor do autor, devendo observar o laudo pericial calculado sobre a receita líquida da VOETUR e a receita bruta da conta do contrato. Sustentam, não ter o julgado considerado as duas categorias distintas de despesas de tributos, devendo prevalecer o cálculo realizado pelo perito o qual, para alcançar o saldo da conta do contrato UAP/ABC, deduziu os tributos específicos incidentes sobre as notas fiscais vinculadas ao serviço (IPRJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS), sem considera as despesas gerais da empresa requerida (INSS sobre a folha de pessoal, IPTU de imóvel onde funcionava a empresa, IPVA), estas deduzidas uma única vez da receita líquida da VOETUR, inexistindo dupla incidência de tributos e de despesas com pessoal, conforme cálculo realizado pela perícia resultando em saldo negativo. Narram, ainda, apesar de a sentença considerar a receita líquida da conta do contrato ser estimada em R$ 131.697,21, o referido valor não existe no laudo homologado, tratando-se do montante alcançado em avaliação pericial de 2021 (ID 94831961) considerada inadequada pelo juízo, por não apurar o rateio proporcional das despesas. Alegam ter a sentença partido de pressuposto equivocado, consistente na dupla incidência de tributos e despesas de pessoal, para reconhece existir saldo contratual devido o autor (R$ 142.888,75) e considerar receita não existente na conta do contrato (R$ 131.697,21). Ao final, apontam deve prevalecer o cálculo elaborado pela perícia a qual concluiu não existir saldo positivo a ser rateado ao autor, mas prejuízo estimado de R$ 33.465,18, resultando no julgamento improcedente dos pedidos do autor. (IDs 63802680 e 63802683.) Preparo recolhido. (IDs 63802681 e 63802684.) Em sede de contrarrazões, o autor requer o não provimento do recurso de apelação interposto pelos requeridos, além de pretender a rediscussão de questões que, embora resolvidas na fase de conhecimento, não foram acobertadas pela preclusão, considerando a decisão a seu respeito não comportou agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Assim, questiona a regularidade da decisão de inversão do ônus probatórios (ID 133898407), a fim de atribuir o ônus aos requeridos de comprovarem se “a conta ABC/UAP se valia e em que medida se valia da estrutura da Voetur”, contra a qual interpôs agravo de instrumento não conhecido. (ID 161838826.) Do mesmo modo, questiona a regularidade da decisão determinando o rateio das despesas da Voetur para a realização da perícia (ID 154820067), a fim de “afastar a utilização do rateio e computar os adicionais de incentivo como receita”, contra a qual também houve a interposição de agravo de instrumento não conhecido. (ID 161838826.) É o relatório. No caso dos autos, em sede de contrarrazões, a parte apelada pretende rediscutir questões resolvidas na fase de conhecimento, não cobertas pela preclusão, considerando a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC. Desta feita, considerada a preliminar levantada em contrarrazões pela parte recorrida, imperioso intimar o apelante para se manifestar a respeito da referida matéria, conforme prescreve o §2o do art. 1.009 do CPC. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”. - g.n. Dentro deste contexto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 dias, manifestar a respeito da matéria cuja parte contrária alega resolvida na fase de conhecimento e não acobertada pela preclusão, nos termos do art. 1.009, §1o e §2o, do CPC. Após, retornem os autos para julgamento do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator